Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO. PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito porque o autor recusou-se a recolher as custas iniciais após a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a interposição de agravo de instrumento recebido sem efeito suspensivo contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça libera o autor de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado caso não obtenha o efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento.
4. A distribuição do feito será cancelada se o autor não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso.
5. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O autor deve cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado caso não seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV, 995, caput, e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv n. 0713710-77.2024.8.07.0020, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, ApCiv 0700068-52.2024.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 7.8.2024; TJDFT, ApCiv 0704903-68.2024.8.07.0020, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 2.7.2024.